Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO REGULAR DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em face das circunstâncias dos crimes e da grande quantidade de drogas e armas apreendidas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e a instrução já foi encerrada, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, o que vem ocorrendo regularmente, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.